Tribunal: TJDFT
Processo: 0746989-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746989-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIR JULIAO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE JULIAO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 5% do salário líquido do executado/agravante, até o limite do débito (R$ 67.531,20). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada determinou penhora sobre salário, contrariando decisão anterior da 7a Turma Cível que reconheceu a impenhorabilidade dos seus vencimentos; 2) sua situação financeira se agravou desde então, sendo atualmente idoso e acometido por câncer, o que aumentou significativamente seus gastos com saúde; 3) sua margem consignável está totalmente comprometida com pensões alimentícias, plano de saúde e diversos empréstimos bancários; 4) a penhora determinada compromete sua subsistência e a de sua família, composta por filhos dependentes e desempregados; 5) a legislação e jurisprudência reconhecem a impenhorabilidade do salário, salvo em hipóteses excepcionais, que não se aplicam ao caso. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a penhora salarial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) No caso em exame, o débito em cobrança é de R$ 67.531,20 e o executado, servidor público aposentado, aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 8.000,00 (ID 221950418). A penhora de 5% dos rendimentos líquidos do executado não compromete sua subsistência nem sua dignidade, sendo, portanto, medida adequada e proporcional. (...) E, no caso, a última remuneração líquida informada pelo agravante foi de R$ 8.051,30 como técnico legislativo do Senado Federal (ID 77738148), de modo que comportaria o desconto de 5% sem comprometimento do mínimo existencial (no caso, 5 salários-mínimos). No mesmo sentido: (...) 6. A jurisprudência majoritária do TJDFT reconhece que valores de até cinco salários-mínimos mensais não se sujeitam à penhora quando destinados à sobrevivência do devedor. (...) (Acórdão 2051818, 0715427-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 18/10/2025.) (...) 5. Considerando-se o elevado custo de vida no Distrito Federal, também vem adotando como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos, parâmetro adotado como base para a análise de penhora salarial. O contracheque do executado revela que a remuneração líquida é inferior ao aludido parâmetro, adotado pela Defensoria Pública para aferição da hipossuficiência econômica. (...) (Acórdão 2048575, 0729249-12.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Destaco apenas que esse desconto de 5% da remuneração líquida do agravante não alcança nem mesmo os encargos da dívida, eternizando o cumprimento de sentença, o que deverá ser levado em consideração por ocasião do julgamento colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator